Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO DE SOUZA FALCÃO da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0702274-64.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos, in verbis: (...) Recebo a emenda de ID 156455612. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de IDs 151938439 e 153240056. Retifique-se o polo passivo, conforme ID 156455612. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para inscrição no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que se encontra com 33 (trinta e três) anos de idade, atualmente é policial militar do Estado de Minas Gerais e pretende participar do certame para a Polícia Militar do Distrito Federal, mas não conseguiu realizar sua inscrição em razão da sua idade. Assevera que a exceção da limitação etária destinada aos policiais militares da ativa da Corporação, prevista no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, deve ser aplicada ao caso, pois já compõe o quadro militar de outro estado. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O impetrante não conseguiu se inscrever no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal por incidir no impeditivo etário previsto no subitem 3.1.5 do edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (ID 151943052, pág. 2), o qual estabelece: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, é legítima a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos Quadros da Polícia Militar ou 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O critério etário também possui expressa previsão no edital de abertura do certame, portanto, o impetrante tinha ciência da referida limitação de idade para o cargo pretendido e ainda assim tentou realizar a inscrição em desconformidade com as regras do edital. Ressalta-se que o referido dispositivo legal apenas excepciona o limite etário para os policias militares da ativa da Corporação, o que não é o caso do impetrante, pois a norma se destina apenas aqueles que já compõem o quadro militar próprio do Distrito Federal. Considerando que o impetrante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira e não se enquadra na exceção legal do critério etário, por fazer parte de outra corporação castrense, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 46812140), o agravante/impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da limitação de idade entre militares da PMDF e outras corporações. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo. No mérito, propugna pela revisão da decisão agravada. Preparo (ID 46849899). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46890957). Contrarrazões (ID 47948476). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 162888294 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.